Tribunal: TJDFT
Processo: 0722854-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0722854-51.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, VANDERLEI ANTONIO RICARDO RECORRIDO: VANDERLEI ANTONIO RICARDO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora